Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-81.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-81.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FLAVIO ARMENDO - CPF: 016.369.541-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):

FLAVIO ARMENDO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não foi demonstrada tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito. A apelante sustenta que o inadimplemento contratual caracteriza pretensão resistida e que inexiste exigência legal de prévia composição para fins de propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito impede o reconhecimento do interesse processual na ação monitória, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual manifesta-se pelo binômio necessidade e adequação, conforme previsto no art. 17 do CPC.

A ação monitória possui requisitos específicos previstos no art. 700 do CPC, entre os quais não se inclui a exigência de prévia notificação do devedor ou tentativa de composição extrajudicial.

A jurisprudência do TJMT entende que a notificação extrajudicial para purgação da mora não constitui condição de procedibilidade da ação monitória.

O inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar pretensão resistida, tornando desnecessária a demonstração de tentativa prévia de resolução extrajudicial do conflito.

A imposição judicial de condição não prevista em lei configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A exigência de exaurimento da via extrajudicial somente é legítima quando expressamente prevista em norma legal, nos termos da jurisprudência do STF (RE 631.240/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de tentativa prévia de composição extrajudicial não impede o reconhecimento do interesse processual em ação monitória, sendo indevida a extinção do feito por ausência de interesse de agir quando o inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV;

CPC,
arts
. 17, 319 e 700.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1007617-39.2018.8.11.0015
e
1015900-94.2023.8.11.0041;

STJ,
AgInt
no REsp 1954342;

STF, RE 631240/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da Ação Monitória no 1000510-81.2025.8.11.0084, ajuizada em face de FLAVIO ARMENDO.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela
COOPERATIVA DE
CREDITO
POUPANCA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT RO
, em face de
FLAVIO ARMENDO
, qualificados nos autos, alegando ser credora da parte requerida, em decorrência de liberação de crédito pré-aprovado.

Em despacho de id: 198784300, determinou-se a intimação da parte exequente para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa.

Em manifestação, a parte exequente insurgiu quanto ao despacho, no entanto, não juntou aos autos nenhum comprovante.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De início necessário se faz esclarecer que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Compulsando os autos, pelos documentos que instruem a exordial, verifica-se que não resta demonstrado o interesse de agir, ao passo em que não há nos autos nenhum documento comprobatório de que a parte autora procurou o requerido para tentar resolver a situação, sendo este, pois, o caminho mais simples e rápido.

Em que pese a manifestação da parte, não há qualquer comprovação da tentativa, tão pouco é possível aferir, se houve envio e recebimento de proposta de acordo.

Não há sequer a juntada de um print de conversa em aplicativo de
whatsApp
, e-mail ou outra forma de comunicação que comprove a efetiva tentativa de solução.

É de se dizer que, quem assim não faz, em tese, não pode lançar-se, sob o manto do acesso à Justiça e inafastabilidade da jurisdição, para, sem pretensão resistida, pedir em juízo a solução do conflito.

Isso porque, não se permitiu a parte contraria a possibilidade de resolver o problema pela via administrativa, necessidade
esta
para que reste configurado o binômio da necessidade, utilidade e do interesse como condição da ação.

A doutrina nos ensinar a respeito:

"A necessidade de estar em juízo deve ser demonstrada, provando-se que não foi possível resolver o conflito levado ao Poder Judiciário de outra forma civilizada" (LORENCINI, 2012, p.58 e 72).

Nessa mesma linha, o magistério do professor Vicente Greco Filho:

"Faltará interesse o interesse processual se a via jurisdicional não for indispensável, como, por exemplo, se o mesmo resultado puder ser alcançado por meio de um negócio jurídico sem a participação do Judiciário" (Greco, 2013, p. 105).

Nesse contexto, não havendo a prévia tentativa de solução do conflito por meio da negociação, é possível, o extremo da extinção do processo pela falta de pretensão resistida, a ensejar a falta de interesse de agir em juízo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida. (TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Ausência de interesse processual, sob a vertente necessidade, pois não há qualquer demonstração de resistência por parte da Administração Pública. Inexistência propriamente de lide, no sentido de "conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida". Carência da ação. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP;Apelação
Cível 1004311-67.2020.8.26.0664; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi
; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Não é demais relembrar que o processo judicial é um método por meio do qual a jurisdição atua, com objetivo de resolver um conflito. Inobstante, não é o único caminho existente para solução, isso porque a parte pode, simplesmente, alcançar seu desejo por outro meio.

Nesse sentido, convém ressaltar que tais demandas ocupam cerca de 70% do acervo de demandas cíveis nesta Comarca, sendo que em mais de 50% se encerram antes do início da fase instrutória, beirando, assim, a ocorrência de assédio processual, face a ausência de diligências no sentido de localizar a parte devedora e tentar a composição antes da propositura da ação.

A propósito, a medida de impor ao demandante que, antes de promover demanda judicial, tente ao menos procurar seu adversário para proporcionar a ele a possibilidade de resolver à insatisfação é adequada. Pois, antes disso, não se tem a resistência, por conseguinte o conflito e, finalmente, o interesse processual.

Conclui-se
portanto, que a tentativa prévia da pacificação, como regra, não representa nenhuma ofensa ao acesso à Justiça ou à inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o,
xxxv
), é que a solução consensual, tomada pelos próprios envolvidos, sempre atenderá melhor ambas as pretensões.

Condutas como essas, além de onerar as ações, já que são acrescidas de custas e honorários advocatícios, também fere o princípio da efetividade processual, o qual relacionando-se diretamente à noção de acesso à Justiça e à adequada prestação jurisdicional pelo Estado aqueles que realmente precisam.

Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir,
INDEFIRO
a inicial, e, como consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Publique-se. Intime-se.

Em suas razões recursais (ID. 311055936), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexigibilidade de prévia tentativa de resolução extrajudicial como condição de procedibilidade da ação monitória
e
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando-se o fundamento de ausência de interesse de agir e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (42255686)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 312776895).

Sem
apresentação de contrarrazões, uma vez que não ocorreu a
triangularização
processual.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):

FLAVIO ARMENDO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a parte autora não comprovou ter realizado tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

A parte Apelante, em suma, defende que não existe previsão legal que imponha ao credor a obrigação de comprovar tratativas prévias antes de propor ação de cobrança.

Sustenta que o inadimplemento contratual, por si só, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual.

Argumenta, ainda, que a exigência de comprovação de tratativas extrajudiciais cria condição de procedibilidade não prevista em lei e afronta diretamente o direito fundamental de acesso à justiça previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o interesse processual e determinado o regular prosseguimento da ação monitória.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inexigibilidade de prévia tentativa de resolução extrajudicial como condição de procedibilidade da ação monitória
e
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição

A questão central trazida no presente recurso consiste em definir se a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial constitui requisito necessário para o reconhecimento do interesse processual em ação monitória, como entendeu o juízo de origem, ou se tal exigência configura criação judicial de condição de procedibilidade não prevista em lei, em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

A análise da controvérsia demanda, inicialmente, a compreensão do interesse processual como condição da ação.

O art. 17 do CPC estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
, sendo que o primeiro,
conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, manifesta-se pelo binômio necessidade-adequação.

A necessidade consiste na imprescindibilidade de ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido, enquanto a adequação diz respeito à utilização do procedimento correto para tutelar o direito afirmado.

No caso específico da ação monitória, o art. 700 do CPC dispõe que:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer."

Como se observa, o único requisito específico para a propositura da ação monitória é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito do autor.

Não há qualquer menção à necessidade de prévia notificação do devedor ou tentativa de composição extrajudicial
, sendo que, d
a mesma forma, o art. 319 do CPC, que estabelece os requisitos da petição inicial, não prevê tal exigência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado que a notificação extrajudicial não constitui condição de procedibilidade para a propositura de ação monitória:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE – NOTA FISCAL – ASSINATURA DE RECEBIMENTO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não caracteriza condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória a notificação extrajudicial para purgação da mora, de
modo que não há falar em extinção da demanda por ausência de condição e/ou pressuposto processual.

Nos termos do artigo 700 do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

(N.U 1007617-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 22/05/2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória. Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe. (N.U 1015900-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Quanto à necessidade como elemento do interesse processual, é importante destacar que o inadimplemento contratual, por si só, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Quando o devedor não cumpre espontaneamente a obrigação no prazo avençado, configura-se a resistência à pretensão do credor, tornando necessária a intervenção judicial para a satisfação do crédito.

Não se pode exigir do credor que, além de suportar o inadimplemento, ainda tenha que comprovar tentativas infrutíferas de cobrança extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, afirmando que o interesse de agir prescinde de prévio requerimento administrativo, salvo quando houver expressa previsão legal:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS .
FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA .
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Ademais, a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual, sem respaldo legal, configura indevida restrição ao direito de acesso à justiça, em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha evoluído no sentido de valorizar os métodos consensuais de solução de conflitos, como se depreende dos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC, essa valorização não pode ser interpretada como imposição de barreiras ao acesso à justiça.

Os métodos consensuais devem ser estimulados, mas não podem ser impostos como condição para o exercício do direito de ação, salvo quando houver expressa previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, afirmou que a exigência de prévio requerimento administrativo só é legítima quando expressamente prevista em lei, e desde que não implique em obstáculo intransponível de acesso ao Judiciário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1 .
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2 .
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado .
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos .
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a
ação .
Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9 .
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Portanto, a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual, no caso específico da ação monitória, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, configurando criação judicial de requisito não previsto em lei, em violação ao princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação monitória, afastando-se a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025